Tribunal: TJDFT
Processo: 0007580-70.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007580-70.2014.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA CYRENE VIEIRA SCARPATI DESPACHO Em que pese a prolação da r. sentença em 04/05/2016 (id. 15664058), verifica-se que a apelação tempestivamente interposta pelo Distrito Federal (id. 15664079) somente foi juntada aos autos em 09/03/2018 (id. 15664085). Ressalte-se que a pretensão recursal restringe-se à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. No entanto, consta dos autos requerimento de cumprimento de sentença formulado pelo Distrito Federal em 08/11/2016, relativo aos honorários sucumbenciais fixados pela r. sentença no valor de R$ 600,00 (id. 15664063), o qual foi depositado em Juízo pela apelada-embargante (ids. 15664067 e 15664068) e, posteriormente, levantado pelo Distrito Federal (id. 15664074), com manifestação expressa de quitação do débito (id. 15664077). Nesse contexto, intime-se o Distrito Federal para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões de não conhecimento da apelação, por eventual perda superveniente do interesse recursal. Prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 27 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora